Tribunal: STF
Processo: RE 1303865
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEIS MUNICIPAIS. NORMAS GERAIS SOBRE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. ENSINO FUNDAMENTAL. SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.